Tribunal: TJDFT
Processo: 0741940-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741940-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALVARO JOSE JORGE RECORRIDO: UEDA PESCADOS LTDA - EPP, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. DESPACHO Na petição de ID no 26426719, o recorrido UEDA PESCADOS LTDA – EPP informa a realização de acordo nos autos principais. Intime-se o recorrente ÁLVARO JOSÉ JORGE para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação noticiada. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007